Tribunal: TJPA
Processo: 0833309-84.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833309-84.2020.8.14.0301

APELANTE: MARCELO NUNES DE VASCONCELOS

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0833309-84.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: MARCELO NUNES DE VASCONCELOS.

ADVOGADO: MARVYN KEVIN VALENTE BRITO - OAB PA27217-A.

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB PR45445-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação revisional de contrato bancário. A parte agravante sustenta a existência de encargos abusivos no contrato, pleiteando a descaracterização da mora e a reforma da decisão para dar total provimento ao recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os juros remuneratórios estipulados no contrato bancário (1,8% ao mês e 23,87% ao ano) configuram abusividade capaz de descaracterizar a mora do devedor, considerando que a taxa BACEN no mesmo período da contratação foi de 1,7% ao mês e 22,46% ao ano.

III. Razões de decidir

3. O princípio do pacta sunt servanda vincula os contratantes aos termos pactuados, mas pode ser relativizado em relações de consumo quando verificada abusividade de cláusulas contratuais.

4. Conforme orientação consolidada no REsp nº 1.061.530/RS e Súmula 382 do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

5. A revisão de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

6. No caso concreto, os juros pactuados (23,87% ao ano) não se distanciam significativamente da taxa BACEN do período (22,46% ao ano), não configurando abusividade.

7. O simples fato de a taxa contratual estar acima da média de mercado não caracteriza, por si só, abuso, pois a média incorpora diferentes níveis de risco das operações.

8. Inexistindo abusividade nos encargos questionados, não há descaracterização da mora do devedor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade contratual. 2. Juros remuneratórios que não se distanciam significativamente da taxa BACEN do período da contratação não caracterizam onerosidade excessiva. 3. A ausência de abusividade nos encargos contratuais mantém a configuração da mora do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, §1º; CPC, art. 321.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp nº 1.809.229/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Alex Pinheiro Centeno e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0833309-84.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MARCELO NUNES DE VASCONCELOS.

ADVOGADO:
MARVYN KEVIN VALENTE BRITO - OAB PA27217-A.

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB PR45445-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
MARCELO NUNES DE VASCONCELOS,
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
16267730 pag. 1/4,

que
conheceu e negou provimento a
o recurso de apelação cível, mantendo a sentença nos termos da fundamentação acima expostas.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, tendo em vista a mora esta descaracterizada, ante a existência de encargos abusivos no contrato.

Sem
contrarrazões

do interno
, conforme certidão da UPJ de Id. 21501051.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação revisional de contrato bancário. A parte agravante sustenta a existência de encargos abusivos no contrato, pleiteando a descaracterização da mora e a reforma da decisão para dar total provimento ao recurso.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se os juros remuneratórios estipulados no contrato bancário (1,8% ao mês e 23,87% ao ano) configuram abusividade capaz de descaracterizar a mora do devedor, considerando que a taxa BACEN no mesmo período da contratação foi de 1,7% ao mês e 22,46% ao ano.

III. Razões de decidir

3.

O princípio do pacta sunt servanda vincula os contratantes aos termos pactuados, mas pode ser relativizado em relações de consumo quando verificada abusividade de cláusulas contratuais.

4.

Conforme orientação consolidada no REsp nº 1.061.530/RS e Súmula 382 do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

5.

A revisão de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

6.

No caso concreto, os juros pactuados (23,87% ao ano) não se distanciam significativamente da taxa BACEN do período (22,46% ao ano), não configurando abusividade.

7.

O simples fato de a taxa contratual estar acima da média de mercado não caracteriza, por si só, abuso, pois a média incorpora diferentes níveis de risco das operações.

8.

Inexistindo abusividade nos encargos questionados, não há descaracterização da mora do devedor.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade contratual. 2. Juros remuneratórios que não se distanciam significativamente da taxa BACEN do período da contratação não caracterizam onerosidade excessiva. 3. A ausência de abusividade nos encargos contratuais mantém a configuração da mora do devedor."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 51, §1º; CPC, art. 321.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 382; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp nº 1.809.229/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.11.2021.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 16267730 pag. 1/4,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devido esta descaracterizada a mora, ante existência de encargos abusivos no contrato.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Inicialmente, não há que se falar em indeferimento da inicial, pelo fato de a via original do contrato ter sido apresentada em secretaria posteriormente ao ajuizamento da ação, diante da possibilidade de emenda, prevista no art. 321, do CPC.

Avançando, na teoria geral dos contratos, o princípio do pacta sunt servanda traz importante vetor interpretativo para os negócios jurídicos bilaterais permeados pela sinalagma que é comum a tais contratos. Esta norma princípio impõe uma vinculação dos contratantes aos termos contratados, de modo que as prestações assumidas no instrumento de contrato se tornam imperativas às partes contratantes, tudo isso a fim de garantir a higidez e continuidade do negócio pactuado.

No entanto, até mesmo por sua natureza de norma princípio, o pacta sunt servanda e a sua decorrente obrigatoriedade dos termos contratados não podem ser tomados por uma interpretação absoluta e impassível de temperamentos.

Nesse contexto, entende-se que as normas de ordem pública disciplinadas no Código de Defesa e Proteção do Consumidor são nítidos exemplos de normas que mitigam em alguma medida a obrigatoriedade dos termos contratados decorrente do princípio supramencionado. Tanto isso é verdadeiro que nas hipóteses em que a contratação é capaz de gerar eventual onerosidade excessiva ao consumidor, admite-se perfeitamente a revisão daquelas cláusulas que implicam maior prejuízo a este.

No caso concreto, não se cuida de onerosidade excessiva criada no decorrer a execução do contrato, mas de cláusulas supostamente abusivas que importariam em grave prejuízo ao patrimônio do consumidor. Tal abusividade é decorrente da conhecida assimetria de informações que ocorre durante a contratação por adesão e da própria inflexibilidade deste, é uma condição que revela a falta de conhecimento do consumidor sobre as implicações que cada cláusula poderá lhe resultar e da impossibilidade de alterar previamente os termos pactuados.

Desse modo, é de se considerar que, em sede de relação de consumo, o princípio do pacta sunt servanda poderá ser relativizado quando se verificar a ocorrência de abusividade de cláusulas que consubstanciam o contrato de consumo.

Conforme relatado, o apelo impugna a sentença que considerou não ter havido a configuração de cláusulas abusivas.

Pois bem.

Sobre a validade do contrato que estabelece juros de mora acima de 12% a.a., tem-se a incidência da Súmula 382 do STJ, que enuncia: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Inúmeros são os julgados do Tribunal da Cidadania a possibilitar previsão de juros remuneratórios acima do limite de 12%, inclusive precedente obrigatório formado a partir do julgamento do REsp nº. 1.061.530/RS, conforme indica o arresto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

No caso dos autos, conforme afirmado nas razões recursais que o contrato estipula juros mensal de 1,8% e anual de 23,87%, enquanto a taxa do BACEN no mesmo período da contratação foi de 1,7% ao mês e 22,46% ao ano.

Não há que se falar em abusividade, pois o percentual não se distancia em muito da taxa média no período. Ademais, “o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco” (STJ - AgInt no AREsp: 1809229 RS 2020/0336741-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Finalmente, inexistindo abusividade em qualquer dos encargos questionados pelo recorrente, não há que se falar em descaracterização da mora.

(...).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

16267730 pag. 1/4
.

Determinado a UPJ, a realizar o desentranhamento da decisão Id. 20384869 pag. 1/3, por se tratar de decisão referente a autos distintos, cadastrado equivocadamente.

É como voto.

Belém/PA, 14 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/10/2025